Tribunal: STF
Processo: HC 154931
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS.



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    3. As razões apresentadas no agravo regimental estão dissociadas da controvérsia dos autos. No habeas corpus, discute-se a eventual incompatibilidade do estabelecimento prisional onde o acionante cumpre pena com o regime intermediário. Na petição do agravo regimental, a defesa insurge-se contra o decreto de prisão preventiva.



    4. Agravo regimental não conhecido.